Tribunal: STF
Processo: HC 201905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Ronicley Heverton Marques, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 612.306/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RONICLEY HEVERTON MARQUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0036007-11.2018.8.26.0050). Consta dos autos que o paciente foi denunciado e condenado, pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por adquirir e trazer consigo "24 (vinte e quatro) porções de 'Cannabis Sativa L', vulgarmente conhecida como maconha, para fins de comércio [...]" – e-STJ fls. 9 e 21. Interposta apelação na origem, o Tribunal a quo negou-lhe provimento, consoante acórdão assim ementado (e-STJ fl. 21): 
    […]
    No presente writ, a defesa alega haver ilegalidade na fixação do regime prisional fechado como o inicial para o resgate da reprimenda corporal, razão pela qual requer, inclusive liminarmente, a sua readequação para o intermediário. 
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso, seguem os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para manter o regime mais gravoso fixado na sentença condenatória (e-STJ fl. 35):
     No caso em estudo, a imposição do regime mais gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade impõe-se diante do quantum de pena, dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 
    É cediço que a fixação do regime mais gravoso do que o legalmente previsto deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal ou de qualquer outro dado concreto que demonstre a gravidade da conduta delituosa, nos termos dos enunciados sumulares n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF. 
    Nessa tessitura, a análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente que, embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a existência de circunstância judicial sopesada de forma desfavorável, especialmente os maus antecedentes do paciente, utilizada para majorar a basal acima do mínimo legal, e a sua recidiva justificam a imposição de regime prisional fechado. (eDOC 2, p. 114)
    O impetrante diz que “se pela pena imposta (5 anos e 10 meses de reclusão, prevê a lei regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”), a reincidencia que veda essa possibilidade não implica, de forma automática, na imposição do regime fechado, mas sim o regime mais gravoso aquele que ele teria direito, ou seja, o semiaberto.”
    Traz, ainda, julgado de minha relatoria para tentar fundamentar seu pedido.
    O regime legalmente adequado à pena maior que 4 anos de reclusão é o semiaberto. Se o réu é condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, o regime mais gravoso que aquele que ele teria direito é o fechado, exatamente porque o semiaberto é aquele previsto aos condenados a pena superior a 4 anos de reclusão.
    O precedente trazido pelo impetrante relata o caso de um réu condenado à pena de 1 ano e 24 dias de reclusão, que, pelo quantum da pena, teria direito ao regime aberto. Como era reincidente, fixou-se regime mais gravoso (o fechado). Determinei a fixação do regime semiaberto, que continuava sendo mais gravoso.
    Na espécie, o paciente é reincidente e foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.
    Foi fixado regime inicial mais gravoso em razão da reincidência em crime doloso. Não há margem para o abrandamento do regime inicial, portanto, por expressa vedação legal: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2020) 
    O artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.”
    Portanto, como regra, sendo o paciente reincidente, não tem direito ao regime inicial semiaberto.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente